Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DESPACHO Ratifico a decisão proferida no Plantão Judicial (id 18073178). Manifestem-se as agravantes acerca da aparente incompetência desta e. Turma Cível para deliberar sobre a questão, uma vez que a decisão atacada foi proferida em Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como esclareçam se subsiste o interesse no prosseguimento do recurso, uma vez que a verificação de aprendizagem que se pretendia anular já foi realizada. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator